Tribunal: TJMT
Processo: 0001567-57.2012.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001567-57.2012.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CURTUME SANTO ANTONIO SA - CNPJ: 37.482.460/0001-03 (AGRAVANTE), EMILIO SALOMAO ELIAS - CPF: 019.312.969-87 (AGRAVANTE), ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR - CPF: 151.245.538-55 (AGRAVANTE), JACIR DA SILVA - CPF: 727.712.409-04 (AGRAVANTE), FELIPE FERREIRA MARANGONI - CPF: 266.752.928-62 (AGRAVANTE), JOSE FERREIRA PIZA - CPF: 060.344.626-49 (AGRAVANTE), GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA registrado(a) civilmente como GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA - CPF: 006.821.781-10 (AGRAVANTE), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (AGRAVANTE), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0001-53 (AGRAVANTE), MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), CASSIANA DAL POZ DE ALMEIDA MOTTA - CPF: 075.246.898-70 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. DISTINÇÃO ENTRE REQUISITOS DE AJUIZAMENTO E HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DE PROCESSOS EM CURSO. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE PROTESTO PRÉVIO DA CDA. CRÉDITO SUPERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença que extinguiu execução fiscal, por ausência de interesse processual decorrente da não comprovação do protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa (CDA), prevista no Tema 1.184 do STF e no art. 3.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024, aplica-se às execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da resolução; e (ii) verificar se a execução fiscal preenche os requisitos legais para extinção por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 da repercussão geral reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir e condicionou o ajuizamento de novas execuções à adoção prévia de medidas administrativas, entre elas o protesto do título.

4. A Resolução CNJ n.º 547/2024 estabeleceu tratamento distinto para execuções fiscais já em tramitação e para aquelas propostas após sua entrada em vigor.

5. Os arts. 2.º e 3.º da resolução disciplinam condições para o ajuizamento de novas execuções fiscais, entre elas o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa.

6. As execuções fiscais em curso submetem-se ao art. 1.º, da resolução, que autoriza a extinção apenas quando presentes, cumulativamente, o reduzido valor da cobrança, a ausência de movimentação útil e a inexistência de citação válida ou de bens penhoráveis.

7. A execução fiscal não se enquadra nas hipóteses de extinção previstas na resolução, pois o crédito executado possuía valor superior ao limite normativo e o feito registrou atos processuais relevantes ao longo de sua tramitação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por BMZ COUROS LTDA, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão e determinar o regular processamento do executivo fiscal, nos seguintes termos (ID. 339542888):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0001567-57.2012.8.11.0004, ajuizada pela parte apelante em desfavor de CURTUME SANTO ANTONIO SA e OUTROS, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que extinguiu o feito, nos seguintes termos (ID. 337319894):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Foi oportunizada manifestação ao exequente para preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução 547/2024/CNJ (ID. Num. 158146605 - Pág. 1).

O exequente se manifestou informando a existência de contrato com a empresa BOA VISTA SERVIÇOS S.A., aduzindo ser esta responsável pela inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes, além de promover a cobrança extrajudicial dos créditos.

Narra ainda que a presente execução fiscal está adequada aos termos da resolução, mencionando leis complementares que versam a respeito do valor mínimo do débito inscrito em dívida, bem como sobre soluções consensuais administrativas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Estabelece a Resolução nº 547/2024/CNJ, observado o entendimento firmado no Tema 1184 do STF (Recurso Extraordinário nº 1.355.208, rel. Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral):

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Intimado para comprovar o cumprimento da medida acima estabelecida, o exequente indicou possuir contrato com a empresa BOA VISTA SERVIÇOS S.A., a qual seria responsável pela inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes e pela cobrança extrajudicial dos créditos.

Todavia, não comprovou nos autos o preenchimento da condição imposta no artigo 3º da aludida resolução.

Considerando que foi oportunizada a adequação da presente execução aos termos da Resolução nº 547/2024/CNJ e o exequente deixou de demonstrar o cumprimento da respectiva condição da ação, ou seja, o protesto do título executivo, e tendo por base o respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, a extinção deste feito executivo é a medida que se impõe.

Nesses termos, julgo extinta a presente execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Ressalto que a extinção desta execução não enseja quitação e/ou extinção do crédito tributário.

Com custa ao executado, caso citado.

Com o trânsito em julgado, promovam-se as baixas de eventuais penhoras existentes, expedindo-se alvará de levantamento de eventuais valores bloqueados, se for o caso.

P. I. C.

Barra do Garças, 20 de maio de 2025.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 337319903):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos são tempestivos, nos termos do artigo 1.023 do CPC. Contudo, não há como acolhê-los, pois a pretensão do embargante configura espécie de juízo de retratação da decisão já prolatada, providência essa que é vedada, considerando que os embargos declaratórios não se prestam a tal finalidade.

Requer o afastamento da extinção do feito, pois o título executado não é considerado de baixo valor (R$ 10.000,00)

Os vícios que autorizam o manejo dos embargos devem estar inseridos e intrínsecos ao próprio pronunciamento judicial, revelando-se defeso considerar dados externos.

Calha a transcrição:

Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo interno – v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1.º). A LJE 48 caput, que admitia a interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a redação alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as hipóteses de cabimento de embargos no microssistema dos juizados especiais às do CPC. (Comentários ao código de processo civil – livro eletrônico - Nélson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Assim, inexiste violação do art. 1.022 do CPC, pois conclusão contrária aos interesses da parte não configura defeito hábil a justificar o manejo dos embargos.

Vale ressaltar que o valor do débito superior a R$10.000,00 (dez mil reais) não é o único elemento que influencia o andamento das execuções nos termos da Resolução nº 547/2024/CNJ. Assim, além do valor, um elemento essencial para o trâmite das execuções é o protesto do título, o qual não restou comprovado.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. A pretensão do embargante é a retratação do juízo, de modo que não acolho os embargos, advertindo, porém, o embargante para a norma do artigo 1.026, §3º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 25 de setembro de 2025.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois as certidões de dívida ativa são levadas a protesto ou submetidas ao Serviço de Proteção ao Crédito, além da possibilidade do contribuiente aderir ao REFIS.

Com base no exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais e pede o desprovimento do recurso (ID. 337319908).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia
29.02.2012,
em desfavor de CURTUME SANTO ANTONIO SA e os corresponsáveis WELINGTON BRASIL ZUCATO, EMILIO SALOMÃO ELIAS, JAIME DA CUNHA VELLOSO NETO, ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR, JACIR DA SILVA, FELIPE FERREIRA MARANGONI, MARA NEI NEGREIRO RÊGO ELIAS, JOSE FERREIRA PIZA, GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA, LÍDIA FÁTIMA DE MELO FERNANDES ROSA, WILMA EMI SATO VELLOSO, ROBERTO MOTTA DA SILVA e GILDO MOTTA DA SILVA,visando ao recebimento do crédito não tributário (infração queimada rural), inscrito na CDA n.º 2012325, cujo valor alcançava, à época, a importância de
RS 49.952,76 (quarenta e nove mil e novecentos c cinquenta e dois reais c setenta e seis centavos).

Recebida a inicial, em
15.03.2012,
o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 337318895 - Pág. 9).

Os executados GILDO MOTTA DA SILVA (ID. 337318895 - Pág. 29/36), MARA NEI NEGREIRO RÊGO ELIAS e LÍDIA FÁTIMA DE MELO FERNANDES ROSA (ID. 337318895 - Pág. 50/60), WELINGTON BRASIL ZUCATO (ID. 337318895 - Pág. 154/160), JAIME DA CUNHA VELLOSO NETO e WILMA EMI SATO VELLOSO (ID. 337318895 - Pág. 170/173) apresentaram exceção de pré-executividade, acolhidas pelo magistrado de primeiro grau (ID. 337318895 - Pág. 218/222 –
05.02.2014
).

Na sequência, o ente público pede o prosseguimento do feito em relação aos demais devedores e em face da BMZ COUROS LTDA (empresa incorporadora) (ID. 337318895 - Pág. 227/229).

Do mesmo modo, EMILIO SALOMÃO ELIAS juntou a defesa incidental (ID. 337318895 - Pág. 252/260 – 08.08.2016), acolhida conforme decisão de
14.09.2021
(ID. 337318896 - Pág. 383/384).

Ato contínuo, o exequente pugna pela realização da penhora
online
(ID. 337319859 – 29.11.2021) e juntou a CDA atualizada, no montante de
R$ 221.412,87 (duzentos e vinte e um mil e quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos)
(ID. 337319865).

De outro lado, JACIR DA SILVA (ID. 337319863) e ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR (ID. 337319868) suscitam ilegitimadade passiva, homologada no dia
05.09.2022
(ID. 337319878), diante da retificação da CDA.

Contra esse
decisum
, JACIR DA SILVA interpôs o
Agravo de Instrumento n.º 1009045-28.2023.8.11.0000,
provido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 547/2024/CNJ (ID. 337319892 – 06.06.2024), o estado manifesta-se pela observância da prévia tentativa de conciliação (ID. 337319893).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
26.05.2025,
que julgou extinto o feito (ID. 324991380).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que o Superior Tribunal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.355.208, com repercussão geral
(Tema n.º 1.184),
reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, fixando as seguintes teses:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Destaca-se, ainda, que a proposta de voto da Relatora, Exma. Ministra Cármen Lúcia, inicialmente menciona a fixação de um valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como condição para o ajuizamento de execuções fiscais.

Contudo, após o ingresso da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) como
amicus curiae
e a apresentação de dados demonstrando a expressiva quantidade de lançamentos de IPTU de pequeno valor, esse critério objetivo acabou suprimido do voto vencedor.

Assim, embora finalizado o julgamento, não foi estabelecido um patamar objetivo que definisse em que consistiria o conceito de execução fiscal de baixo valor, qual seria esse numerário ou de que forma ele seria fixado.

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto
para a propositura do executivo fiscal (artigos 2.º e 3.º),
quanto para a
extinção das ações em curso (artigo 1.º).

In casu
, verifica-se que ocorreu o recebimento da inicial pelo magistrado de origem (ID. 337318895 - Pág. 9). Logo, não se mostra razoável, neste momento processual, exigir o cumprimento das providências administrativas previstas nos artigos 2.º e 3.º, da referida resolução. Tratando-se de
ação em curso
, aplica-se o disposto no artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)”

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.º, §5.º, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que demonstre que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Como já mencionado, a ação foi proposta, em
29.02.2012
, sendo o valor, à época do ajuizamento, de
RS 49.952,76 (quarenta e nove mil e novecentos c cinquenta e dois reais c setenta e seis centavos).

Desse modo, não é cabível a extinção do feito, uma vez que
a presente execução é
acima
do referido valor
.

Por fim, cumpre frisar que a Corte Superior, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.º 1.553.607/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 1.428),
no qual se consolidou o entendimento de que o CNJ detém competência para estabelecer normas voltadas à eficiência na tramitação de processos de cobrança judicial de créditos tributários, confira-se:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA GESTÃO JUDICIÁRIA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal.

4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário.

5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário.

6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da
“Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais”,
mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025.

7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento.

Teses de julgamento:

“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”.

(STF – ARE 1553607 RG, Relator(a): Min. Luís Roberto Barosso, Tribunal Pleno, Data de Julgamento:
19.09.2025
, Publicação: 30.09.2025, Trânsito em julgado:
28.10.2025
)

O relator, Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, consignou que “(...) o STF reafirmou a competência dos entes federativos para dispensa de cobrança judicial de créditos, tal como assentado no Tema 109/RG.
Apesar dos debates em Plenário, não houve a superação de precedente.
O Supremo coordenou a competência tributária com a afirmação da possibilidade de extinção de execuções fiscais por ausência de interesse processual”.

Esclareceu que: “O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que,
após um ano do ajuizamento
, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação
” (grifei).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, para reformar a decisão e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, porquanto não houve comprovação do protesto da CDA, requisito previsto no art. 3.º da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, circunstância que evidenciaria a ausência de interesse processual.

Com base no exposto, requer que seja exercido o juízo de retratação ou, em caso negativo,
“que o
presente Agravo Interno seja remetido para a apreciação pelo Órgão Colegiado, onde se requer o seu provimento para que seja reformada a decisão monocrática agravada, com improvimento do apelo do Estado e consequente extinção da execução fiscal, diante da ausência de interesse processual, conforme Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ 547/2024
”
(ID. 345780391).

O ente público, em contrarrazões, defende a manutenção do
decisum
, ao argumento de que foram observados todos os requisitos legais aplicáveis, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 356297864).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por BMZ COUROS LTDA, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a controvérsia, cumpre frisar que
o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras providências, estabeleceu disciplina distinta para as execuções fiscais já em curso e para aquelas ajuizadas após a sua entrada em vigor. Enquanto os
artigos 2.º e 3.º
tratam dos requisitos necessários ao ajuizamento de novas execuções fiscais, o
artigo 1.º
regulamenta as hipóteses excepcionais de extinção dos processos já em tramitação.

No caso, verifica-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em
29.02.2012
, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no valor originário de
R$ 49.952,76 (quarenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos)
, tendo a petição inicial sido recebida em
15.03.2012
, ocasião em que foi determinada a citação da parte executada (ID. 337318895 – Pág. 9).

Desse modo, tratando-se de
ação em curso
,
não se mostra aplicável a exigência de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa prevista no item 2, alínea “b”, da tese firmada no Tema n.º 1.184 do Supremo Tribunal Federal e reproduzida no artigo 3.º do referido normativo.

Isso porque tal requisito foi estabelecido como condição para o ajuizamento de novas execuções fiscais, não constituindo pressuposto para a continuidade de processos já recebidos e regularmente processados. Para as execuções em andamento, a própria Resolução previu tratamento distinto, disciplinado especificamente em seu artigo 1.º, nos seguintes termos:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)”

Da leitura do dispositivo, observa-se que a extinção das execuções fiscais em curso pressupõe o preenchimento concomitante de requisitos objetivos e cumulativos, quais sejam: i) valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento; ii) ausência de movimentação útil por período superior a um ano; e iii) inexistência de citação válida ou, se efetivada a citação, ausência de localização de bens penhoráveis.

Nesse contexto, não procede a alegação da parte agravante de que a decisão agravada teria afastado a incidência do Tema n.º 1.184 exclusivamente em razão do valor do débito.

Com efeito, a referência ao montante não decorreu da adoção de critério isolado, mas da constatação de que um dos requisitos cumulativos indispensáveis para a extinção das execuções fiscais em curso por ausência de interesse processual.

Além disso, o processo foi regularmente impulsionado ao longo de sua tramitação, com a prática de diversos atos processuais relevantes, dentre eles a determinação de citação, a apresentação e o julgamento de exceções de pré-executividade, a retificação da CDA, a exclusão de corresponsáveis e a formulação de requerimentos voltados à satisfação do crédito.

Não se pode olvidar, ainda, que
“A extinção imediata da execução fiscal, sem oportunizar o requerimento previsto no § 5º do art. 1º da Resolução CNJ 547/2024, viola o contraditório e os parâmetros fixados pela jurisprudência vinculante”.
(N.U 1004322-63.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025).

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. CDAs VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto por THEMIS DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, determinando o regular processamento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024 às execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00; e

(ii) a exigência de protesto prévio do título executivo e de tentativa de conciliação administrativa como condição para a continuidade do feito.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento na eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou o limite de R$ 10.000,00 como parâmetro para o reconhecimento da ausência de interesse processual.

5. No caso, o valor executado é superior ao limite previsto, razão pela qual é inaplicável a extinção do feito com base nesses fundamentos.

6. A exigência de medidas prévias, como o protesto da CDA ou a tentativa de conciliação, não se aplica a execuções ajuizadas antes da vigência da Resolução CNJ n.º 547/2024.

7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal, inexistindo violação ao art. 1.021, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024 é restrita às execuções de baixo valor, não se aplicando a créditos superiores a R$ 10.000,00.

2. As exigências de protesto prévio e de tentativa de conciliação não alcançam execuções ajuizadas antes da vigência da Resolução CNJ nº 547/2024”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 485, IV e VI, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

(N.U 1018460-26.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 09/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. TEMA Nº 1184 APLICA-SE EXCLUSIVAMENTE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR, CUJO MONTANTE DA DÍVIDA, NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO, SEJA INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ULTRAPASSA O LIMITE ESTABELECIDO.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1) Ação de origem: Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Alagoas contra Casas Palmeira Ltda - ME para a cobrança de débito tributário.

2) O recurso: Apelação Cível interposta pelo Estado de Maceió contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

3) Sumária descrição do caso: O Apelante contesta a extinção do processo, argumentando que o Estado de Alagoas cumpriu as exigências legais quanto à solução administrativa e protesto do título. A Apelada não apresentou contrarrazões dentro do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito foi correta, diante do não cumprimento dos requisitos processuais exigidos para a execução fiscal e da aplicação das normas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1184.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) O Tribunal observou que a extinção do processo foi baseada na falta de interesse processual, aplicando a jurisprudência sobre a execução fiscal de baixo valor, conforme o julgamento do Tema nº 1184 do STF.

5) O valor da execução fiscal (R$ 95.651,19) é superior ao limite de R$ 10.000,00 definido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, o que torna inaplicável a tese fixada no Tema nº 1184 para este caso.

6) O Juízo de origem cometeu erro de procedimento (
error in procedendo
) por não observar as normas processuais aplicáveis, necessitando a anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, o recurso é conhecido e provido, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao feito

(TJ-AL – Apelação Cível: 0001018-38.2010.8.02.0046, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/02/2025, Data de Publicação: 20/02/2025)

Agravo – Execução Fiscal – Multa do exercício de 2023 – Município de Votuporanga – Decisão fundada no Item 2 da Tese fixada pelo C. STF no julgamento no RE 1.355.208, com repercussão geral (Tema 1 .184), determinando ao exequente demonstrar, cumulativamente, a adoção das providências a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo – Insurgência do exequente – Cabimento – No julgamento do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), o C .STF, por unanimidade, fixou a seguinte Tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"– TEMA e Teses de aplicação obrigatória e imediata segundo precedentes do STF e STJ – Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor (R$10.000,00) e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Julgamento recentemente do STF, ainda quando do exame dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional no mesmo RE 1 .355.208,"(...), apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora."–
Execução fiscal com valor superior ao teto (R$10.000) fixado pela Resolução CNJ n .º 547/2024, o que impede a aplicação das Teses do Tema 1.184 do C. STF – Decisão reformada – Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2004043-72.2025.8.26.0000, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 22/01/2025, Data de Publicação: 22/01/2025)

Desse modo, o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão adotada na decisão impugnada, não se mostra suficiente para o provimento do recurso
.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026